Tribunal: TJSP
Processo: 1003144-78.2018.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501141
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003144-78.2018.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante ANGELO
MARCELO SPARAPAN SANTANA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARAPUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003144-78.2018.8.26.0407 -Voto no 11.160/2020 - lof
2
ACF no 11.160/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1003144-78.2018.8.26.0407
Comarca de Osvaldo Cruz
Apelante: Angelo Marcelo Sparapan Santana
Apelado: Município de Parapuã
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. Colisão de veículo de
propriedade do Município de Parapuã com veículo de terceiro,
quando dirigido por funcionário público municipal. Presentes os
requisitos da responsabilidade civil do requerido: conduta
culposa, dano e nexo causal, de rigor a procedência da ação.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de ação regressiva ajuizada pelo Município de
Parapuã/SP em face de Angelo Marcelo Sparapan Santana, em que alega
que o requerido é funcionário público e deu causa a um acidente com veículo
da municipalidade e veículos de terceiros. O município pagou ao terceiro
lesado o valor de R$ 6.493,55 (seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e
cinquenta e cinco centavos) em processo administrativo. Assim, entende fazer
jus ao ressarcimento de tal valor (fls. 01/06).
A r. sentença de fls. 149/151, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido e condenou o réu ao reembolso dos valores
despendidos pela Municipalidade, além do pagamento das despesas e custas
processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa.
Inconformado, apela o autor, requerendo a inversão do
julgado, aduzindo, em suma, que “a falta de exaurimento da fase de instrução
processual com o não deferimento e a não produção da prova oral, viola o
princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5o, LV, CF/88,
ocasionando error in procedendo e, neste caso, o Tribunal deverá simplesmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003144-78.2018.8.26.0407 -Voto no 11.160/2020 - lof
3
anular a sentença prolatada, devendo remeter os autos à instância inferior para
que o juízo a quo profira outra decisão, após o exaurimento da fase instrutória”;
que não foi intimado no processo administrativo pelo qual a Municipalidade
pagou a indenização a terceiro; que “o Apelante funcionário público municipal
lotado como Agente de Controle de Vetores, regulado pelas leis em anexo, não
possui capacidade para dirigir veículo automotor pelo seu cargo. Veja-se que no
tange ao caso concreto, claramente estava o Apelante em desvio de funções”; que
“a cobrança pelo Ato praticado pelo Réu é nula tendo em vista este estar agindo
fora de suas funções devendo tal fato recair sobre seu superior, ou seja, o
responsável pelos funcionário municipais, o Sr. Prefeito Municipal de Parapuã, ou,
a superiora imediata do mesmo a Sra. Iraci Garcia”, além de que “o único
orçamento apresentado não pode servir de parâmetro suficiente para qual quer
condenação, sob pena de se estar cometendo uma grande injustiça, haja vista a
necessidade de se pesquisar no mercado o valor justo pelo conserto do automóvel”.
Requer “a nulidade da sentença prolatada em primeiro grau, determinando o juízo
a quo que outra seja prolatada, observando-se o exaurimento da instrução
processual, em todos os seus termos, com a oitiva da testemunha do Réu, ora
Apelante, proporcionando-lhe o direito do contraditório e da ampla defesa.
Contudo, se outro for o entendimento desta Corte pede, subsidiariamente, que seja
conhecido o presente recurso para dar-lhe provimento e reformar a sentença
recorrida, JULGANDO IMPROCEDENTE todos os pedidos do Apelado” (fls.
157/164).
Contrarrazões às fls. 167/175.
É o relatório.
O Município de Parapuã busca o ressarcimento de
danos causados a veículo de terceiro pelo réu, funcionário público, quando
dirigia veículo da municipalidade.
Segundo as razões recursais, “o Ora Apelante é funcionário
público, conforme se provou por documento em anexo, agente de vetor municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003144-78.2018.8.26.0407 -Voto no 11.160/2020 - lof
4
Na data dos fatos, o mesmo acatando ordem de sua superior Iraci Garcia,
Coordenadora de Endemias do município, deslocou-se com o veículo municipal
para realização de seu trabalho. Frisa-se que o Apelante pelo cargo que possui,
não está autorizado a dirigir veículo automotor, tendo que o município
disponibilizar veículo para transporte dos funcionários, o que de fato não ocorre.
Quando da propositura do pedido de ressarcimentos pelo dano causado o mesmo
não foi intimado para apresentar defesa do real ocorrido. Ao julgar o feito de
forma incorreta o Ilustre magistrado de primeiro grau, não acatou o pedido de
denunciação a lide formulado por Apelante, a quem de fato responde por este,
sendo a responsável pelas ordens emanadas ao Apelante. Além do mais, decidiu de
forma antecipada, não designando audiência de instrução, onde traria o Apelante
provas daquilo que afirma em sua defesa”.
Pois bem.
As razões recursais não infirmam os elementos de
convicção contidos na decisão recorrida, os quais ora se ratificam, e com
vistas a prestigiar o princípio constitucional da razoável duração do processo
(art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), a decisão se mantém,
consoante abaixo se observa.
O julgado deve ser mantido por seus próprios e jurídicos
fundamentos, consoante permite o art. 252, do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Exatamente para evitar inútil repetição da matéria, e, em
observância ao princípio constitucional da razoável duração dos processos,
verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo largamente utilizado
pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (AC
994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como pelo C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003144-78.2018.8.26.0407 -Voto no 11.160/2020 - lof
5
Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum”
(RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007;
RESP 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de
1.12.2003).
Consoante ressaltou o d. Magistrado:
“(...) É caso de julgamento antecipado do mérito, tendo
em vista a desnecessidade de produção probatória.
O caso trata de acidente de trânsito causado pelo réu com
carro da municipalidade, tendo gerado prejuízos a terceiro.
O pagamento da indenização restou comprovado,
conforme a nota de empenho de fl. 10. O valor despendido pelo munícipe
a título de franquia também está comprovado em fl. 20.
O acidente vem bem descrito no Boletim de Ocorrência de
fls. 16/19.
O réu em momento algum nega a sua culpa pelo acidente.
Destaca-se que possui habilitação para a direção de
veículos (cópia da CNH em fls. 109).
A imputação de responsabilidade contra a chefe do réu,
que teria lhe determinado a direção de veículo municipal fora das
funções de seu cargo, não procede. É possível que, ao menos em tese, a
funcionária
tenha
cometido
violação
a
algum
princípio
constitucional/administrativo. No entanto, em relação ao acidente e os
danos causados, sua conduta não preenche o requisito do nexo causal.
Destaca-se, o requerido possui Carteira Nacional de Habilitação.
Presentes os requisitos da responsabilidade civil do
requerido: conduta culposa, dano e nexo causal, de rigor a procedência
da ação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003144-78.2018.8.26.0407 -Voto no 11.160/2020 - lof
6
Quanto à alegação de cerceamento de defesa devido à
necessidade de produção de prova testemunhal, não deve ser acolhida. Cabe
ao Juiz, como destinatário das provas, analisar sua necessidade e
conveniência.
No caso, o M.M. juízo a quo agiu corretamente ao
considerar como provas suficientes as constantes dos autos, tendo em vista
que os fundamentos de defesa apresentados pelo réu não poderiam ser
comprovados pela produção de prova oral.
Veja-se que o réu não nega que o acidente tenha se dado
na forma descrita no boletim de ocorrência. Ele alega simplesmente que ele
não poderia dirigir veículo da municipalidade, por não ser parte de suas
funções e que, portanto, quem deveria arcar com o prejuízo seria sua
superiora hierárquica; que não teria sido parte no processo administrativo em
que foi paga a indenização a terceiro e que o valor da indenização não
poderia ser comprovado através de somente um orçamento. Percebe-se,
assim, que nenhuma dessas alegações poderia ser comprovada por
testemunhas.
Quanto ao pagamento de indenização ao terceiro sem que
o réu tenha participado do processo administrativo, não há qualquer nulidade.
O art. 37, §6o, da Constituição Federal dispõe que:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 19, de 1998)
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003144-78.2018.8.26.0407 -Voto no 11.160/2020 - lof
7
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.” (Grifos nossos).
À luz do preceito constitucional correlacionado, infere-se
que a responsabilidade civil do servidor público não é direta, devendo ser
demandado em ação regressiva.
Quanto ao fato de o réu estar dirigindo veículo da
municipalidade em desvio de função, além de não haver comprovação do
referido desvio, tal fundamento não afasta a ocorrência do dano, a culpa do
requerido e a existência do nexo de causalidade, pelo que se infere ser devido
o pagamento de reparação dos danos pelo réu.
Quanto ao valor da indenização, apesar do apelante dizer
não concordar com o valor, não apresentou outro valor ou orçamento que
pudesse infirmar o valor pago pela municipalidade ao terceiro. Assim, não se
desincumbiu do dever de comprovar o fato constitutivo do seu direito.
Nos mesmos termos:
“APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
DIREITO DE
REGRESSO - Acidente de trânsito supostamente provocado
por viatura oficial conduzida pelo demandado, servidor
público titular do cargo de motorista Denunciação da lide
O requerimento de intervenção de terceiro já foi feito pelo
apelante em sede de contestação e indeferido pelo juízo a quo
por meio de decisão interlocutória, contra a qual aquele não
se insurgiu tempestivamente, pela via recursal adequada do
agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, IX, do CPC,
de modo que se aperfeiçoou a preclusão temporal Mérito -
Comprovado o fato constitutivo do direito do demandante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003144-78.2018.8.26.0407 -Voto no 11.160/2020 - lof
8
(culpa do demandado, servidor público municipal, na
deflagração do acidente de trânsito) - Procedência da
demanda regressiva
Sentença mantida
Recurso
desprovido” (Apelação no 1028230-26.2017.8.26.0071 /
Relator(a): Marcos Pimentel Tamassia / Comarca: Bauru /
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público / Data do
julgamento: 28/05/2019).
“AÇÃO
REGRESSIVA

ACIDENTE
DE
VEÍCULO
CAUSADO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Procedência da lide Insurgência Arguição de prescrição
Inocorrência Termo inicial do prazo prescricional que se dá
com o efetivo pagamento da indenização pela Administração
Pública Conduta culposa atribuída em processo judicial e
confirmada por decisão colegiada Colisão provocada pela
não obediência às normas de trânsito Ausência de inquérito
ou procedimento administrativo disciplinar que não impede a
condenação ao pagamento pela via judicial regressiva

Sentença mantida
Recurso de apelação desprovido”
(Apelação
no
1000695-86.2018.8.26.0104
/
Relator(a):
Percival Nogueira / Comarca: Cafelândia / Órgão julgador: 8a
Câmara de Direito Público / Data do julgamento: 10/04/2019).
Por fim, condena-se o autor ao pagamento dos honorários
advocatícios pelo trabalho adicional em grau recursal, fixados em 2% da
condenação, observada a gratuidade judiciária concedida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
Antonio Celso Faria
Relator